Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-58.2021.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ABERTURA. CONTA CORRENTE. COBRANÇA. TARIFA. PACOTE DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE. OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DEVER. INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Resolução n. 3.042/2006 do Conselho Monetário Nacional prevê que a conta salário isenta de cobrança de tarifas é aquela em que o correntista somente recebe valores a título de salários, aposentadorias e similares.
2. É legitima a cobrança de tarifa de pacote de serviços na hipótese em que restar demonstrado que houve utilização de diversas transações financeiras pelo correntista, que não se limitaram ao saque do benefício previdenciário auferido.
3. Mostra-se descabido falar em violação ao dever de informação quando comprovado que as condições se encontram devidamente detalhadas no contrato firmado, sem qualquer prejuízo para compreensão da parte contratante, plenamente capaz, de modo a afastar qualquer vício na formalização do negócio jurídico.
4. Apelação desprovida.